Tribunal: TJDFT
Processo: 0732734-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo financiado com cláusula de alienação fiduciária. O agravante alegou abusividade de cláusulas contratuais, ausência de apresentação do contrato original e irregularidade da notificação da mora, pleiteando a revogação da medida liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de cláusulas abusivas no contrato afasta a mora e autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão; (ii) verificar se a ausência de juntada do contrato original inviabiliza a medida; (iii) estabelecer se houve irregularidade na comprovação da mora pela notificação extrajudicial enviada por correio ao endereço contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão somente é possível quando o devedor purga a mora, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 2o e 4o; STJ, Tema 972).
4. A mera alegação de abusividade de encargos não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema 972).
5. A cédula de crédito bancário foi regularmente juntada aos autos, sendo documento hábil para instruir a ação, não se exigindo a apresentação do original, pois não se trata de título de crédito sujeito ao princípio da cartularidade.
6. A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, com aviso de recebimento, o que atende ao disposto no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, bastando para caracterizar a mora, independentemente de assinatura pessoal do devedor (STJ, Tema 1.132).
7. Inexistindo purgação da mora no prazo legal, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sendo incabível a revogação da liminar de busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abusividade de encargos contratuais não descaracteriza a mora em contrato de alienação fiduciária.
2. A revisão de cláusulas contratuais em ação de busca e apreensão somente é admissível se houver purgação da mora pelo devedor.
3. A juntada da cédula de crédito bancário em cópia é suficiente para instruir a ação de busca e apreensão.
4. A comprovação da mora se dá pelo envio de notificação ao endereço contratual, não sendo necessária a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.